Tribunal: STM
Processo: 7000368-57.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE. EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. EXCLUSÃO DA DPU DO POLO DEFENSIVO. RÉU INDEFESO. INOCORRÊNCIA. RÉU PRESO. NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL NA PRISÃO PARA APRESENTAR DEFESA TÉCNICA. PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL DO JULGAMENTO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Segundo previsão expressa na Carta Magna, o Oficial das Forças Armadas condenado na justiça comum ou militar à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, por sentença transitada em julgado, deverá ser submetido a julgamento perante este Tribunal e, se restar comprovado que houve ofensa a honra, ao decoro e ao pundonor militares, será declarado indigno para o oficialato e decretada a perda de seu posto e de sua patente, mesmo estando na inatividade, compondo a reserva remunerada.
Não é considerado indefeso o acusado que vê a DPU ser excluída da condição de interessada nos autos, e, na mesma data, ter sido alçada à condição de defensora dele, uma vez que passou a receber, regularmente, a contar desse dia, todas as intimações expedidas no feito.
Em nenhum momento durante o transcorrer da persecução penal, o réu permaneceu sem defesa técnica, já que estava sendo assistido pela DPU desde o dia em que ele foi citado por Edital, portanto, antes mesmo do julgamento da Representação para Declaração de Indignidade, e, por conseguinte, antes de ser preso em flagrante no bojo desse feito de natureza ético-moral.
Em vista disso, esta Corte Castrense entendeu que não houve vício processual que possa dar azo às nulidades arguidas pela defesa, muito menos prejuízos ao contraditório e ao devido processo legal.
Na vertente quaestio, consta que a defesa foi devidamente intimada sobre a inclusão da Representação de Indignidade, primeiro, na Pauta de julgamento virtual e, depois, quando esse feito foi incluído na Pauta da Sessão presencial, sem, contudo, requerer a realização de sustentação oral em momento oportuno.
É de se notar que, em momento algum, o então representado demonstrou preocupação com o aludido processo ético-moral, que tramitava contra ele nesta Corte Superior, muito menos em fazer sua defesa escrita, o que somente foi possível, com a assistência da DPU, quando ele ainda estava em local incerto e não sabido.
Pelo contrário, apurou-se que foi o próprio embargante quem criou todo tipo de dificuldades para não ser encontrado pelo Oficial de Justiça da JMU para fins de citação pessoal, conforme restou constatado nas datas relativas às ações e aos procedimentos realizados nos autos por esta Justiça especializada.
De acordo com a jurisprudência pátria, a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta. Entretanto a sua deficiência somente anulará o processo se houver prova de prejuízo para o réu, o que não é o caso dos autos. Precedentes do STM, STJ e STF.
Rejeição dos Embargos defensivos. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/06/2025 A
18/06/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000368-
57.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: MÁRIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO
ADVOGADO(A): JOÃO ALBERTO DE ALMEIDA JUNIOR (OAB RJ200129)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/06/2025, às 13:30, a 18/06/2025, às 18:00, na sequência 25, disponibilizada no
DE de 29/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
OS PRESENTES EMBARGOS INFRINGENTES, PARA MANTER NA ÍNTEGRA O
ACÓRDÃO IMPUGNADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000368-57.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTE: MÁRIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO
ADVOGADO(A): JOÃO ALBERTO DE ALMEIDA JUNIOR (OAB RJ200129)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE.
EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. EXCLUSÃO DA DPU DO
POLO DEFENSIVO. RÉU INDEFESO. INOCORRÊNCIA. RÉU PRESO.
NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL NA PRISÃO PARA APRESENTAR
DEFESA TÉCNICA. PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA
DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL DO JULGAMENTO. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Segundo previsão expressa na Carta Magna, o Oficial das Forças Armadas
condenado na justiça comum ou militar à pena privativa de liberdade superior a
2 (dois) anos, por sentença transitada em julgado, deverá ser submetido a
julgamento perante este Tribunal e, se restar comprovado que houve ofensa a
honra, ao decoro e ao pundonor militares, será declarado indigno para o
oficialato e decretada a perda de seu posto e de sua patente, mesmo estando na
inatividade, compondo a reserva remunerada.
Não é considerado indefeso o acusado que vê a DPU ser excluída da condição
de interessada nos autos, e, na mesma data, ter sido alçada à condição de
defensora dele, uma vez que passou a receber, regularmente, a contar desse dia,
todas as intimações expedidas no feito.
Em nenhum momento durante o transcorrer da persecução penal, o réu
permaneceu sem defesa técnica, já que estava sendo assistido pela DPU desde o
dia em que ele foi citado por Edital, portanto, antes mesmo do julgamento da
Representação para Declaração de Indignidade, e, por conseguinte, antes de ser
preso em flagrante no bojo desse feito de natureza ético-moral.
Em vista disso, esta Corte Castrense entendeu que não houve vício processual
que possa dar azo às nulidades arguidas pela defesa, muito menos prejuízos ao
contraditório e ao devido processo legal.
Na vertente quaestio, consta que a defesa foi devidamente intimada sobre a
inclusão da Representação de Indignidade, primeiro, na Pauta de julgamento
virtual e, depois, quando esse feito foi incluído na Pauta da Sessão presencial,
sem, contudo, requerer a realização de sustentação oral em momento oportuno.
7000368-57.2024.7.00.0000
40001372775 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É de se notar que, em momento algum, o então representado demonstrou
preocupação com o aludido processo ético-moral, que tramitava contra ele nesta
Corte Superior, muito menos em fazer sua defesa escrita, o que somente foi
possível, com a assistência da DPU, quando ele ainda estava em local incerto e
não sabido.
Pelo contrário, apurou-se que foi o próprio embargante quem criou todo tipo de
dificuldades para não ser encontrado pelo Oficial de Justiça da JMU para fins
de citação pessoal, conforme restou constatado nas datas relativas às ações e aos
procedimentos realizados nos autos por esta Justiça especializada.
De acordo com a jurisprudência pátria, a falta de defesa técnica constitui
nulidade absoluta. Entretanto a sua deficiência somente anulará o processo se
houver prova de prejuízo para o réu, o que não é o caso dos autos. Precedentes
do STM, STJ e STF.
Rejeição dos Embargos defensivos. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os presentes Embargos Infringentes,
para manter na íntegra o Acórdão impugnado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 18 de junho de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes opostos em favor do Cel da Reserva MÁRIO
PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO, no qual o douto causídico “requer a nulidade do
julgamento em homenagem ao devido processo legal, para que o réu possa exercer sua
ampla defesa e contraditório pela defesa constituída, visto que foi julgado estando indefeso”.
Em breve relato dos fatos, sabe-se que ao apreciar a Representação para
Declaração de Indignidade nº 7000194-19.2022.7.00.0000/DF apresentada pela PGJM contra
o referido Oficial supra, este Tribunal julgou o feito da seguinte forma:
O Tribunal Pleno, por unanimidade, decidiu rejeitar, por falta de amparo legal, a preliminar
de extinção da representação de indignidade para o oficialato sem o julgamento do mérito.
Em seguida, no mérito, por unanimidade, decidiu acolher a Representação para Declaração
de Indignidade/Incompatibilidade para com o oficialato, formulada pelo Exmo. Sr.
Procurador-Geral da Justiça Militar, para declarar o coronel R/1 do Exército MÁRIO
PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO indigno para o oficialato, e determinar, em
7000368-57.2024.7.00.0000
40001372775 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consequência, a perda de seu posto e de sua patente, na forma dos arts. 142, § 3º, incisos VI e
VII, da Constituição Federal; 120, inciso I, da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares); e
112 do RISTM. (Grifos nossos.)
O Acórdão embargado restou assim ementado:
EMENTA: REPRESENTAÇÃO DE INDIGNIDADE INCOMPATIBILIDADE PARA COM
O OFICIALATO. ART. 142, § 3º, INCISOS VI E VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
OFICIAL DA RESERVA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM O JULGAMENTO
DO MÉRITO. REJEIÇÃO. ESTELIONATO. EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA DA FORÇA.
OFENSA À HONRA E AO PUNDONOR MILITARES. ACOLHIMENTO.
1. Uma vez que os Oficiais da Reserva permanecem detentores dos postos e das patentes que
detinham quando em atividade, é perfeitamente possível que seja analisada a Representação
de Indignidade contra eles proposta, não carecendo a ação de utilidade prática.
2. A Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato
não se presta à revisão da condenação, tampouco permite a remoção de matéria transitada em
julgado, servindo apenas para, à luz dos princípios morais e éticos, bem como ante a análise
do respeito ao decoro e ao pundonor militares, declarar a indignidade ou não para com o
Oficialato.
3. A prática de estelionato é ato censurável para um Oficial e serve de exemplo negativo para
toda a cadeia hierárquica, além de ferir frontalmente os princípios e os valores que norteiam a
carreira militar, expondo a Força de forma vexatória perante a sociedade.
Preliminar de extinção da Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
para com o Oficialato sem o julgamento do mérito rejeitada. Decisão unânime.
Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato
acolhida. Decisão unânime. (Grifos nossos.) (evento 128).
Em suma, o Acórdão ora atacado declarou o embargante indigno para com o
Oficialato, determinando, em consequência, a perda de seu posto e de sua patente, na forma
do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da CF/88; bem como nos termos do art. 120, inciso I, da
Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares); e art. 112 do RISTM.
Nas razões deste Recurso Infringente, ora em colação, a defesa afirma que “No
Evento 92, consta a DPU excluída do polo defensivo, ou seja, desde o dia 27/11/2023, o
representado encontra-se indefeso” (evento 136 da Representação).
A defesa também sustenta que o embargante não foi intimado “para constituir
defesa técnica” ou “para ratificar a defesa escrita apresentada pela DPU” ou, ainda, para
“proferir sustentação oral quando do julgamento ocorrido em fevereiro de 2024”, razões pelas
quais pede a anulação do julgamento da Representação para Declaração de Indignidade
porque entende que o “prejuízo ao contraditório e a ampla defesa é manifesto” (evento 136
da Representação).
Chamada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em
Parecer subscrito pelo Procurador-Geral da Justiça Militar Dr. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI, rechaçou a alegação de que o acusado teria ficado indefeso a partir do dia
7000368-57.2024.7.00.0000
40001372775 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/11/2023. Esclareceu que nessa mesma data, a DPU foi “alçada à condição de representante
processual do Representado”, passando a receber, a partir de então, todas as intimações
expedidas ao réu no presente feito.
Quanto à alegação defensiva nestes Embargos de que não houve “intimação
pessoal do representado a respeito da inclusão do feito na pauta de julgamento”, o
representante ministerial igualmente esclareceu que não assiste razão à defesa, posto que não
há nulidade nesse ponto. Isso porque, na ocasião, a DPU “foi intimada da inclusão do feito na
pauta de julgamento da sessão virtual”, bem como foi intimada da retirada do feito para sua
inclusão na pauta de julgamento da sessão presencial, “sem requerer a realização de
sustentação oral no momento oportuno”.
Contudo, entendeu o nobre membro da PGJM que:
(...) o vício parece residir na ausência de intimação do representado tão logo comunicada sua
prisão ao Superior Tribunal Militar (Evento 97), para que, querendo, constituísse advogado
particular, levando-se em consideração, justamente, o fato de a citação (dele) ter ocorrido de
forma ficta (ou seja, por edital) (Evento 88). (Grifos nossos.) (Evento 19, anexo 2 destes
Embargos)
É o Relatório.
VOTO
Cuida-se de Pedido Defensivo, que foi convertido em Embargos Infringentes do
Julgado, no qual a Defesa constituída pugna pela nulidade do julgamento da Representação
para Declaração de Indignidade nº 7000194-19.2022.7.00.0000, por acreditar que, após a sua
prisão, o Embargante não foi intimado “para constituir defesa técnica” ou “para ratificar a
defesa escrita apresentada pela DPU” ou, ainda, para “proferir sustentação oral quando do
julgamento ocorrido em fevereiro de 2024”.
Por conta disso, o douto causídico entende que o embargante foi prejudicado,
uma vez que ficou sem defesa técnica nesse período, motivo pelo qual pede a anulação do
julgamento dessa Representação, pois entende que o “prejuízo ao contraditório e a ampla
defesa é manifesto” (evento 136 da Representação).
Em síntese, o cerne da questão a ser apreciado nestes Embargos é saber se
houve ou não o efetivo prejuízo para a defesa do Embargante, nos moldes sustentados pelo
defensor dele, a ponto de obrigar este Tribunal a anular o Julgamento que proferiu em sede da
Representação para Declaração de Indignidade supra.
No entanto, com todas as vênias, não merece prosperar o pleito defensivo de
nulidade, pelas razões que se passa a explanar.
1. Quanto à alegação defensiva de que o embargante ficou indefeso desde o
dia 27/11/2023, evento 136 da Representação.
7000368-57.2024.7.00.0000
40001372775 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sustenta o defensor constituído que, em 27/11/2023, a DPU foi “excluída do
polo defensivo” pelo Sistema e-proc deste Tribunal, deixando o embargante indefeso desde
aquela data até o dia em que o douto causídico assumiu a causa.
Permissa venia, analisando-se detidamente a questão, vê-se que isso não condiz
com as provas dos autos. Na verdade, a DPU foi excluída naquela data (27/11/2023) na
condição de interessada na causa e não como defensora do embargante, conforme se verifica
na Certidão emitida por este Tribunal, esclarecendo a situação nestes termos, evento 137:
CERTIFICO, em atenção aos termos da petição do evento 136, que o evento 92 apenas indica
a exclusão da Defensoria Pública da União na condição de interessada, visto que (a DPU)
ainda não havia se manifestado em favor do Representado; ao passo que, na mesma data
(27/11/2023), foi alçada à condição de representante processual do Representado, conforme
indica o histórico anexo, recebendo regularmente, a partir de então, todas as intimações
expedidas no presente feito. Dou fé. (Grifos nossos.)
Conforme se observa acima, é possível constatar na Certidão emitida por este
Tribunal que, ao contrário do que tenta fazer crer o defensor constituído, a DPU “foi alçada à
condição de representante processual do Representado” na mesma data (27/11/2023) em que
aquele douto causídico afirma que o ora embargante ficou indefeso, o que, à toda evidência,
não é verdade.
Ademais, o Histórico de Representantes processuais, também anexados aos
autos, igualmente deixa evidente que o embargante jamais ficou indefeso a contar daquela
data mencionada pelo douto causídico, tampouco sem defesa técnica, como acredita o
referido defensor (evento 137, anexo 2, da Representação).
2. Com relação à alegação defensiva de falta de intimação para constituir
defesa técnica
O douto causídico ainda menciona que, após a prisão do embargante no dia
13/12/2023, não houve a respectiva intimação, a fim de “constituir defesa técnica para
ratificar a defesa escrita apresentada pela DPU”, anteriormente, em favor dele, bem como
para “proferir sustentação oral quando do julgamento (da Representação) ocorrido em
fevereiro de 2024”, (evento 92 da Representação).
Pedindo vênias, mais uma vez, não merece guarida essa pretensão defensiva.
Nunca é demais lembrar que foi o próprio embargante quem criou todo tipo de
dificuldade para não ser encontrado pelo Oficial de Justiça da JMU, que estava procurando-o
para proceder em sua citação pessoal.
Veja-se que o ora embargante chegou a se apresentar na Força Terrestre para
fazer prova de vida “em outro posto de atendimento e em outra data”, que não a previamente
agendada pela OM, justamente porque ele não queria receber a Citação do Oficial de Justiça.
Ou seja, o embargante estava claramente fugindo desta Justiça especializada
porque não queria ser oficialmente citado da Representação que corria contra ele nesta Corte.
7000368-57.2024.7.00.0000
40001372775 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não por acaso, depois de várias diligências, todas infrutíferas, no intuito de
tentar encontrar o embargante para que fosse citado pessoalmente, a fim de que tomasse
ciência, à época, da Representação de Indignidade que estava em curso contra ele neste
Tribunal, esse processo começou a tramitar mesmo com o Oficial em condição de foragido,
ocasião em que a DPU assumiu a causa e passou a fazer sua defesa técnica, exatamente
porque aquele indigitado dava sinais claros, o tempo todo, de que não queria ser encontrado.
Porém, após o embargante ser preso, a defesa constituída vem perante este
Tribunal requerer nulidades no julgamento ocorrido em sede de Representação de
Indignidade, por meio dos presentes Embargos, alegando prejuízos ao contraditório e ao
devido processo legal, por acreditar que ele ficou indefeso, quando, na verdade, é sabido que
ele já vinha sendo assistido pela DPU, antes do julgamento dessa Representação e antes
mesmo de ser preso, desde o dia em que foi citado por Edital.
Sendo assim, ao contrário do que sustenta o defensor constituído, não se
vislumbra nos autos qualquer prejuízo insanável para a defesa do então representado, ora
embargante, permissa venia.
Para tanto, basta mencionar trecho da Decisão proferida pelo Ministro Relator
da Representação para Declaração de Indignidade, Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
no dia 29/8/2023, data em que o Magistrado resolveu fazer a Citação por Edital do então
representado, conforme Decisão logo em seguida.
Nesta data, 29/8/2023, o nominado Ministro Relator supra, em Decisão
fundamentada, além de proceder na Citação Editalícia do embargante, também determinou
que o processo fosse encaminhado à DPU, nestes termos (evento 77 da Representação):
Em razão da impossibilidade de citação do Representado Cel R/1 Ex MÁRIO PEREIRA DO
NASCIMENTO FILHO, em mais de (5) cinco ocasiões, conforme consta da devolução sem
cumprimento das Cartas de Ordem (processo 7000194-19.2022.7.00.0000/STM, evento 14,
CARTAORDEM1, evento 21, CARTAORDEM1, evento 27, CERT1, evento 58,
CARTAORDEM1 e evento 65, CARTAORDEM1); e após efetuadas as pesquisas aos
cadastros pertinentes, bem como frustradas as tentativas viáveis para sua localização,
inclusive com a realização de agendamento na OM para fins de apresentação para prova de
vida
(processo
7000194-19.2022.7.00.0000/STM,
evento
69,
OFIC1),
cite-se
o
Representado, por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 277, inciso V,
alínea “c”; e 287, alínea “b”, do CPPM.
Por oportuno, informo que o Representado apresentou-se para a prova de vida em outro
posto de atendimento e em outra data, que não a agendada, inviabilizando, portanto, a sua
citação. No entanto, comprovou que está vivo e manteve em seu cadastro o seguinte endereço
e telefone: "Rua Rodolfo Dantas, nº 3, Casa, Jardim Olavo Bilac, Duque de Caxias, RJ, (21)
97379-5410" (processo 7000194-19.2022.7.00.0000/STM, evento 75, OFIC1).
Em que pese já ter havido diligência pelo Oficial de Justiça no endereço supracitado, sem
sucesso
(processo
7000194-19.2022.7.00.0000/STM,
evento
21,
CARTAORDEM1),
determino o envio do Mandado citatório também ao referido local.
Em seguida, e em caso de não apresentação de defesa escrita, nos termos do art. 116, caput,
do RISTM, encaminhe-se o feito à (DPU) Defensoria Pública da União. (Grifos nossos.)
7000368-57.2024.7.00.0000
40001372775 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A considerar a Decisão proferida pelo eminente Ministro Relator em sede de
Representação de Indignidade, torna-se forçoso frisar, novamente, os seguintes
apontamentos:
- primeiro, nota-se que foram emitidas ao menos 5 (cinco) Cartas de Ordem
para proceder à citação do representado, ora embargante, todas devolvidas porque esse oficial
não fora encontrado;
- segundo, para tentar ludibriar esta Justiça Castrense, o embargante chegou a se
apresentar em outro posto de atendimento da Força Terrestre e em outra data, que não a
previamente agendada, para fazer prova de vida, tudo para não ser encontrado, como já
ressaltado alhures, vindo, inclusive, a lograr êxito;
- terceiro, dessa forma, é perceptível in tela que o referido militar não queria ser
encontrado pelo Oficial de Justiça para receber a citação sobre a Representação que tramitava
contra ele;
- quarto, o referido Magistrado desta Corte, ao resolver citar esse embargante
por edital, chegou a encaminhar o presente feito para a DPU, justamente no intuito de evitar
que o indigitado ficasse sem defesa técnica;
- quinto, claro está que, mesmo quando o embargante permanecia em lugar
incerto e não sabido, antes de ser preso em flagrante, ele já estava sendo assistido pela DPU;
e
- sexto, é de se concluir, então, que o embargante sempre ignorou os
chamamentos da Justiça – dificultando sua localização – para tomar ciência da
Representação de Indignidade que tramitava contra ele neste Tribunal.
No mais, o que está comprovado nos autos é que esse embargante, à época da
Representação de Indignidade, jamais quis ser encontrado para receber a citação pessoal do
Oficial de Justiça.
E maior prova de que ele sempre criou todo tipo de dificuldade para não ser
localizado, tampouco citado, pode ser constatado nas datas relativas às ações e aos
procedimentos realizados nos autos por esta Justiça especializada.
Desde o dia da Representação para Declaração de Indignidade apresentada
nesta Corte pela PGJM em 22/3/2022, este Tribunal fez tudo que poderia ser feito,
juridicamente falando, para tentar encontrar o representado, ora embargante, e proceder em
sua citação, sem, contudo, lograr êxito, como é possível perceber logo em seguida, de forma
cronológica:
- em 24/3/2022, este Tribunal mandou citar o então representado para, em 10
dias, apresentar defesa escrita nos termos do art. 116 do RISTM, (evento 6 da
Representação).
- em 5/4/2022, o então Ministro Relator Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
formalizou novamente a citação do representado, dessa vez mediante Carta de Ordem, em
sua residência na cidade de Olinda/PE (evento 9 da Representação).
7000368-57.2024.7.00.0000
40001372775 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- em 11/4/2022, o Juízo de primeiro grau, qual seja, Aud/7ª CJM, localizada em
Recife/PE, devolveu a referida Carta de Ordem, informando que (evento 14 da
Representação):
o Cel R/1 Mário Pereira do Nascimento Filho não mais reside no Município de Olinda/PE,
constando como último endereço apresentado no Processo de Conhecimento, a Rua C, lote
12, Quadra 6, Parque Amorim, Belford Roxo/RJ, conforme certidão acostada no Doc 02, deste
Evento. (Grifos nossos.)
Em 15/4/2022, diante dessas informações emitidas pela Auditoria de Recife, o
Ministro Relator da Representação emitiu a segunda Carta de Ordem, dessa vez para o
juízo sediado no estado do Rio de Janeiro, visando a citação pessoal do referido Oficial, seja
no antigo endereço, que residia quando era casado, seja no novo domicílio (evento 16 da
Representação).
Em 27/5/2022, o juízo com sede na cidade do Rio de Janeiro, após várias
tentativas de encontrar o representado para proceder na citação, todas infrutíferas, a exemplo
da Auditoria de Recife/PE, devolveu a Carta de Ordem a este Tribunal, ressaltando, em
síntese, o seguinte (evento 21 da Representação):
Endereços diligenciados:
1) Praça Duque de Caxias, 25 - Centro, CEP: 20080-005, Rio de Janeiro/RJ;
2) Rua C, Lote 12, Quadra 6, Parque Amorim, Belford Roxo/RJ;
3) Rua Rodolfo Dantas, 3 (casa), Olavo Bilac, Duque de Caxias/RJ (cadastrado no EB).
Telefones diligenciados (todos com prefixo 21): 98955-4163; 97379-5410; e 96803-2454.
CERTIFICO que, em cumprimento aos termos do Despacho (Evento 6), iniciamos (Eu e o
OJAF Leonardo Albernaz) as diligências de praxe, pesquisas, ligações telefônicas, envio de
telegramas para os endereços e números acima indicados, sem êxito algum até a presente
data.
CERTIFICO que com os resultados negativos dos telegramas para os dois primeiros
endereços, diligenciei presencialmente no dia 16/05/2022, no Palácio Duque de Caxias, uma
vez que, por ser sede de diversas OM's, o citando poderia estar na situação de Prestador de
Tarefa por Tempo Certo - PTTC, o que foi verificado não ser o caso. Também busquei saber
qual o endereço cadastrado do destinatário, militar na inatividade com vínculo ao EB e fui
informado ser o terceiro endereço acima em referência. Por tal motivo, para lá foi
encaminhado telegrama que também resultou negativo.
CERTIFICO que no dia 18/05/2022 diligenciei nos arredores do Parque Amorim, no
município de Belford Roxo, mas ao verificar barricadas e toda sorte de situação caracterizada
como área dominada por Agentes Perturbadores da Ordem Pública - APOP's, não prossegui e
não cheguei à Rua "C", pois a insegurança e o evidente risco de morte estavam presentes,
caso ignorasse os sinais e, no exercício da função, ingressasse naquele território.
CERTIFICO que no dia 21/05/2022, rumei para o terceiro endereço, em Duque de Caxias e
lá verifiquei que o citando não reside naquela casa há vários anos, além de também não
conseguir qualquer dado a respeito de seu paradeiro.
Vale registrar, que novamente foram efetuadas as pesquisas aos cadastros, como por exemplo,
"infoseg", não resultando em qualquer dado novo.
7000368-57.2024.7.00.0000
40001372775 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, DEIXEI DE CITAR o Cel R/1 Ex MÁRIO PEREIRA DO NASCIMENTO
FILHO e devolvo então o Mandado, submetendo o reportado à apreciação do juízo. (Grifos
nossos.)
Em 20/6/2022, diante da devolução da Carta de ordem, o Ministro Relator
assim despachou (evento 24 da Representação):
A Carta de Ordem Criminal nº 7000274-50.2022.7.01.0001 retornou a esta Corte sem
cumprimento, não tendo o Representado Cel R/1 Ex MÁRIO PEREIRA DO NASCIMENTO
FILHO sido citado.
Vislumbro que o Oficial de Justiça Federal, em cumprimento ao Mandado, assim se
manifestou (Evento):
CERTIFICO que no dia 18/05/2022 diligenciei os arredores do Parque Amorim, no município
de Belford Roxo, mas ao verificar barricadas e toda sorte de situação caracterizada como
área dominada por Agentes Perturbadores da Ordem Pública - APOP's, não prossegui e não
cheguei à Rua "C", pois a insegurança e o evidente risco de morte estavam presentes, caso
ignorasse os sinais e, no exercício da função, ingressasse naquele território.
No entanto, conforme registrado no Evento 163 da APM nº 91-67.2012.7.07.0007, que
redundou na Apelação nº 7000770-80.2020.7.00.0000 - cuja condenação transitada em
julgado deu origem a esta Representação -, no endereço acima mencionado foi realizada, à
época, a citação do então Réu Cel R/1 Ex MÁRIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO
(Evento 14).
Desse modo, torna-se imperiosa nova tentativa no local, com requisição de auxílio policial,
se necessário for. (Grifos nossos.)
Em resposta ao Despacho do nominado Ministro Relator, o Juízo lotado no
estado do Rio de Janeiro (2ªAud/1ª CJM), tornou a devolver o Mandado de Citação a esta
Corte Superior, mencionando o seguinte (evento 27 da Representação):
1) Praça Duque de Caxias, 25 - Centro, CEP: 20080-005, Rio de Janeiro/RJ
2) Rua C, Lote 12, Quadra 6, Parque Amorim, Belford Roxo/RJ Telefones diligenciados (todos
com prefixo 21):
1. 98955-4163;
2. 97379-5410;
3. 96803-2454.
CERTIFICO que, em cumprimento aos termos do Despacho em referência, reiniciei as
diligências de praxe, pesquisas, ligações telefônicas para os números acima indicados, sem
alcançar êxito algum até a presente data.
CERTIFICO que o endereço “PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 25, CENTRO, RJ/RJ” é a sede
do Palácio Duque de Caxias, prédio histórico do Exército Brasileiro em que estão localizadas
várias Organizações Militares, local onde o citando não foi encontrado.
CERTIFICO que o endereço “RUA “C”, LOTE “12”, QUADRA “6”, PARQUE AMORIM,
BELFORD ROXO/RJ está localizado em área cuja situação se caracteriza sob domínio de
Agentes Perturbadores da Ordem Pública – APOP’s.
7000368-57.2024.7.00.0000
40001372775 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CERTIFICO que conforme registrado no Evento 163 da APM nº 91-67.2012.7.07.0007, o
acusado foi citado naquele endereço no dia 20 de junho de 2018. Tal diligência foi efetuada
pelo competente colega Oficial de Justiça Avaliador Federal (OJAF) CARLOS LUCIANO
PEREIRA NUNES MOREIRA (lotado na 3ª Auditoria da 1ª CJM), em cumprimento ao
Mandado expedido nos autos da Carta de Ordem Criminal nº 7000067-90.2018.7.1.0001. Em
seguida, consoante o conteúdo da Certidão (evento 71) lavrada pelo referido OJAF, por
ocasião de posterior cumprimento de ordem de intimação do mesmo acusado, no mesmo
endereço, em 8 de outubro de 2018, portanto, 110 (cento e dez dias) após a primeira
diligência, o ambiente por ele encontrado estava completamente hostil, sendo ele alertado
pela pessoa que o recebeu (e por mototaxistas) a trafegar da forma lá especificada, para sua
“segurança”, caracterizando, de forma inequívoca, o risco de morte a que fica submetido o
executante de mandados que ingresse em território com essa configuração, para efetuar as
diligências determinadas.
CERTIFICO que em contato com autoridades do 39º Batalhão de Polícia Militar do Estado
do Rio de Janeiro, unidade responsável pelo policiamento na área do endereço em questão, fui
recomendado a não efetuar a diligência sem o efetivo apoio por equipe fortemente armada,
haja vista haver lá a atuação de Agentes Perturbadores da Ordem Pública – APOP ́s, pessoas
essas com porte ostensivo de armas de fogo curtas (revólveres e pistolas) e longas (fuzis),
acrescentando que o ingresso, nessas circunstâncias, certamente seria recepcionado por
disparos de arma de fogo de toda sorte, os quais seriam, decerto, repelidos, iniciando algo
difícil de se prever como terminaria. Dessa forma, o melhor a se fazer seria planejar uma
mega operação policial de forma a, diante da magnitude das forças do Estado, que os
colocaria em evidente desvantagem, afastar a natural resistência dos APOP’s.
CERTIFICO que, no dia 24/06/2022, no final da tarde, início da noite, verifiquei haver uma
empresa do ramo alimentício, “LM Pizza Burger”, localizada na Estrada do Ouvidor (local
próximo ao endereço do citando), que efetua entrega de lanches na região, a partir da compra
não presencial. Dessa forma, fiz contato com aquela hamburgueria via whatsapp (21) 99077-
4856 e encomendei um lanche a ser entregue no endereço do citando, solicitei que fosse
colocado junto ao lanche o meu nome e número de telefone, para que o Sr. Mário (ou qualquer
outra pessoa que atendesse) realizasse contato.
Minutos depois, o entregador Yuri (tel. 21- 99347-9281) me ligou informando que estava no
local e não havia ninguém com o nome de Mário. Solicitei então falar com a pessoa que o
atendeu, quando através do telefone do entregador consegui conversar com a Senhora Rose
Maria, a qual informou que mora naquela casa (na Rua C, Lote 12, Quadra 6, Parque
Amorim, Belford Roxo/RJ) há pouco mais de um ano e negou conhecer pessoa de nome Mario
Pereira do Nascimento Filho, ignorando saber se alguém, com tal nome, ali já morou.
CERTIFICO que diante de tal episódio, no qual se evidencia que o citando não reside mais
naquele endereço, suscito dúvida quanto à continuidade das diligências, mormente organizar
a necessária mega operação junto com a polícia judiciária militar do Exército Brasileiro para,
em tese, oferecer a segurança possível a fim de ingressar naquele território.
Vale registrar, que novamente foram efetuadas as pesquisas aos cadastros, como por
exemplo, “infoseg”, não resultando em qualquer dado novo.
Dessa forma, DEIXEI DE CITAR o Cel R/1 Ex MÁRIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO
e devolvo então o Mandado, submetendo o reportado à apreciação do juízo. (Grifos nossos.)
Em 25/8/2022, ciente dos esforços realizados e da não citação do Representado,
o Ministro Relator abriu vista para a PGJM, no intuito de dar conhecimento do fato (evento
29 da Representação).
7000368-57.2024.7.00.0000
40001372775 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 15/9/2022, o representante Ministerial se manifestou pela citação por Edital
do representado (evento 33 da Representação).
Em 16/12/2022, o Ministro Relator requisitou informações “via Sistema de
Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD)”, a partir de seus dados bancários e
cadastros de clientes, bem como, em 19/12/2022, oficiou junto ao Banco Central do Brasil,
visando localizar o representado (eventos 35 e 38 da Representação).
Em 23/12/2022, o Banco Central respondeu a esta diligência, dizendo que
“endereços de clientes não estão disponíveis no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro
Nacional”, por caber às próprias instituições financeiras prestar tais informações (evento 41
da Representação).
Por conta disso, aquele Órgão Público Federal encaminhou as diligências do
Ministro Relator desta Corte para as principais instituições bancárias deste país, visando
atender ao que foi requerido (evento 41 da Representação).
Em 27/12/2022, portanto em data posterior, o Banco do Brasil encaminhou a
esta Corte o número de celular atualizado do Representado, o mesmo que o juízo de primeiro
grau vinha tentando manter contato com ele, qual seja, 21 97379-5410 (evento 42 da
Representação).
Mais adiante, o Ministro Relator requereu junto aos Bancos, por meio do CPF
do representado, possíveis endereços atualizados dele, obtendo êxito em 3 novos lugares,
sendo 2 deles no estado do Rio de Janeiro e 1 no estado do Amazonas, (evento 50 da
Representação).
Em 27/2/2023, de posse desses endereços, o Ministro Relator determinou a
citação do Representado – mediante Cartas de Ordem – nos referidos locais para apresentar
sua defesa escrita, porém sem lograr êxito mais uma vez (eventos 52, 55, 58, 60 e 61 da
Representação).
Em 6/6/2023, o Ministro Relator da Representação encaminhou documento à 1ª
Região Militar no estado do Rio de Janeiro, OM em que o representado se encontrava
vinculado e onde ele era obrigado – na condição de aposentado – a efetuar sua “prova de
vida” perante a Instituição Militar, para que essa Instituição agendasse presencialmente seu
comparecimento àquele lugar, “a fim de que o Oficial de Justiça possa proceder à citação do
Representado” (evento 67 da Representação).
Em 14/7/2023, o Comando da 1ª Região Militar respondeu ao Ministro Relator
deste Tribunal o seguinte, (evento 70 da Representação):
Assunto: CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - designação de data prova de vida -
Cel R1 Mário Pereira do Nascimento Filho - 7000194-19.2022.7.00.0000 - PA3
Em atenção ao documento referenciado em epígrafe, atinente ao Cel R1 MÁRIO PEREIRA
DO NASCIMENTO FILHO, informo que foi cumprido o determinado judicial com o envio de
ofício para residência do nominado (com aviso de recebimento) e remeto o anexo para
providências decorrentes. (Grifos nossos.)
7000368-57.2024.7.00.0000
40001372775 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 4/8/2023, portanto, em data posterior ao dia 31/7/2023, quando foi
agendado pela 1ª Região Militar para o Representado comparecer pessoalmente à Instituição,
visando fazer a sua prova de vida, este Tribunal oficiou àquela referida OM para saber se o
Oficial havia comparecido e em caso positivo, ter acesso ao endereço e telefone dele (evento
71 da Representação).
Em 24/8/2023, como resposta, este Tribunal recebeu documento do Comando
da 1ª Região Militar, informando que o representado, ora embargante, não compareceu à OM
para fazer sua prova de vida, previamente agendada (evento 75 da Representação).
Em 29/8/2023, diante de várias tentativas, sem sucesso, de fazer a citação
presencial do Representado e a devolução de pelo menos 5 (cinco) cartas de Ordens visando
localizá-lo, o Ministro Relator determinou sua citação por Edital (evento 77 da
Representação).
Por fim, e não menos importante, constam dos autos que o representado cuidou
de apresentar-se para sua prova de vida em outro posto de atendimento da Força Terrestre e
em outra data, que não aquela previamente agendada, como já foi salientado, comprovando
que ele estava vivo na ocasião, o que impossibilitou sua citação pessoal.
Ao tomar ciência dessa informação, o Ministro Relator enviou mais uma Carta
de Ordem, com Mandado de Citação, para o endereço informado, embora seja um dos
endereços que já tinha sido diligenciado, sem, contudo, lograr êxito em encontrá-lo (eventos
77 e 80 da Representação).
Ou seja, o Ministro determinou a citação dele por edital e também por meio da
Carta de Ordem.
Quanto à citação pessoal por Carta de Ordem, o Oficial de Justiça da 1ªAud/1ª
CJM certificou nos autos, informando que não logrou êxito em localizar o Representado para
citá-lo, conforme se observa, a seguir (evento 87 da Representação):
MANDADO DE CITAÇÃO NEGATIVO
Certifico e dou fé que em cumprimento ao mandado 40001447889, no dia 06/09/2023,
compareci no endereço indicado, qual seja, Rua Rodolfo Dantas, nº 3, Casa, Jardim Olavo
Bilac, Duque de Caxias, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 25025-420 e chegando lá, NÃO encontrei o
SR. Cel R/1 Ex MÁRIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO.
No imóvel reside a Sra. Suelen Campos que me informou que reside no local por 4 (quatro)
anos e que até ficou sabendo que anteriormente morava um militar naquela residência,
todavia, ela não sabe se era o Sr. Mário Pereira.
Diligenciando pela vizinhança, ninguém soube me informar onde localizar o destinatário
nem me informar algum telefone para contato. Cumpre destacar que o telefone indicado no
mandado - (21) 97379- 5410, ao que tudo indica não está mais ativo.
Tentei efetuar diversas ligações, tentei verificar se o número estava vinculado a alguma conta
no aplicativo whatsApp, porém, sem sucesso.
7000368-57.2024.7.00.0000
40001372775 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Já quanto ao e-mail também descrito no mandado – mariofilho88@yahoo.com.br, enviei
mensagem em 22/09/2023, porém o e-mail voltou com a informação de que o endereço não
existe.
Por fim, antes de diligenciar no local, mandei 4 telegramas para o Sr. Mário Pereira, sendo
enviados nos dias 22/09/2023; 23/09/2023; 28/09/2023 e 03/10/2023. (Grifos nossos.)
Em 24/10/2023, este Tribunal Certificou nos autos que, embora citado por
Edital, em três datas diferentes (eventos 84, 85 e 86), o representado, ora embargante, não
apresentou sua defesa escrita (evento 88 da Representação).
Sendo assim, na mesma data supra, esta Corte de Justiça encaminhou os autos
para que a DPU passasse a fazer a Defesa do representado (eventos 89 e 91 da
Representação), e assim foi feito. É de se notar que, em momento algum o representado se
preocupou com esse processo ético-moral, que tramitava contra ele nesta Corte Superior,
muito menos em fazer sua defesa escrita, o que somente foi possível, com a assistência da
DPU.
Mais adiante, em 15/12/2023, este Tribunal foi informado, via documento, que
o representado havia sido preso, nestes termos (evento 97 da Representação):
Informo a V. Exa. que, em cumprimento a Mandado de Prisão expedido por este Juízo, foi
preso, em 13/12/2023, o Cel R/1 Mário Pereira do Nascimento Filho, encontrando-se
custodiado no Campo de Instrução de Gericinó/RJ.
Por ocasião da audiência de Custódia, o Oficial declarou seu endereço atual, qual seja:
Estrada do Magarça, nº 1870, bloco 25, casa 10, Guaratiba, Rio de Janeiro/RJ.
Diante da informação de sua prisão, o diligente Ministro Relator Dr. ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA ainda tomou o cuidado de mandar retirar o feito da Pauta Virtual
para julgar esse caso em Sessão de Julgamento Presencial (evento 111 da Representação).
Depois determinou que as partes fossem previamente intimadas dessa decisão,
inclusive a defesa do representado, conforme se observa nos autos (eventos 116 e 117 da
Representação).
Em Sessão de julgamento presencial, este Tribunal, por unanimidade, declarou
o representando indigno para com o oficialato e determinou a perda do posto e da patente
dele (evento 125 da Representação).
A defesa das partes foi devidamente intimada do inteiro teor do Acórdão,
inclusive a defesa do representado (eventos 131 e 132 da Representação).
Este Tribunal, além de intimar a defesa, também intimou o próprio
representado, ora embargante, sobre o resultado do julgamento da Representação nesta Corte
(evento 133 da Representação).
Posteriormente, a defesa constituída do representado, finalmente se manifestou
nos autos, requerendo “a nulidade do julgamento em homenagem ao devido processo legal,
para que o réu possa exercer sua ampla defesa e contraditório pela defesa constituída, visto
que foi julgado estando indefeso”. (evento 136 da Representação).
7000368-57.2024.7.00.0000
40001372775 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 27/3/2024, este Tribunal Certificou nos autos, rechaçando o
inconformismo da defesa constituída, quando esclareceu que o representado, ora embargante,
NÃO se encontrava indefeso desde o dia 27/11/2023, como se verifica no documento, nestes
termos, (evento 137 da Representação):
o evento 92 apenas indica a exclusão da Defensoria Pública da União na condição de
interessada, visto que ainda não havia se manifestado em favor do Representado; ao passo
que, na mesma data (27/11/2023), foi alçada à condição de representante processual do
Representado, conforme indica o histórico anexo, recebendo regularmente, a partir de então,
todas as intimações expedidas no presente feito.
É dizer que, desde o dia 27/11/2023, data que o douto causídico alega que o
representado estava indefeso, seu assistido sempre esteve sob o patrocínio da DPU, conforme
se observa no histórico de representantes, anexados aos autos (evento 137, anexo 2, da
Representação).
Ciente das justificativas feitas por este Tribunal, o douto causídico, não
concordando, voltou a se manifestar nos autos, informando que os esclarecimentos realizados
por esta Corte “não tem o condão de sanar os vícios explicitados na petição de Evento 136,
tendo em vista que não houve intimação do representado preso para sessão de julgamento”
(evento 140 da Representação).
Após dar vista a PGJM (evento 146), o Ministro Presidente determinou que o
presente feito fosse autuado como Embargos Infringentes e de Nulidade, sendo de tudo
intimado pessoalmente o representado (evento 158), cabendo a relatoria num primeiro
momento ao eminente Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, que se
declarou suspeito para julgar esse caso (evento 5 dos Embargos).
Por conta disso, os presentes Embargos foram redistribuídos a este Ministro
Relator, sendo de tudo intimado novamente o referido embargante.
No que tange à falta de intimação do representado para proferir
sustentação oral no julgamento da Representação ocorrido no mês de fevereiro de 2024.
A defesa constituída também sustenta (evento 136 da Representação), que não
houve intimação do representado, ora embargante, para “proferir sustentação oral quando do
julgamento ocorrido em fevereiro de 2024”.
Data venia, novamente, tal alegação defensiva, a exemplo das teses anteriores,
não merece prosperar, posto que a defesa foi devidamente intimada da inclusão da
Representação de Indignidade, primeiro, na Pauta de julgamento virtual e, depois, quando
esse feito foi incluído na Pauta da Sessão presencial, sem, contudo, requerer a realização de
sustentação oral em momento oportuno, conforme será demonstrado a seguir, por meio da
cronologia de datas:
- no dia 29/8/2023, o representado, ora embargante, foi citado por Edital –
depois de inúmeras tentativas de localizá-lo, sem sucesso – sobre a Representação de
Indignidade que tramitava nesta Corte contra ele (evento 77 da Representação);
7000368-57.2024.7.00.0000
40001372775 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- no dia 24/10/2023, certificou-se nos autos que, embora tenha sido citado por
Edital, o representado permaneceu silente e não apresentou defesa escrita no prazo estipulado
(evento 88 da Representação);
- no dia 27/11/2023, diante do silêncio à época do embargante para apresentar
sua defesa escrita, a DPU não só apresentou sua defesa, como doravante passou a representá-
lo judicialmente (evento 91 da Representação);
- nos dias 19/2/2024 e 21/2/2024, foram publicadas as pautas para julgamento
(eventos 106 e 114) e a defesa do embargante foi intimada da inclusão do feito em ambas as
pautas tanto para a Sessão Virtual (evento 108 Representação), como para a Sessão
Presencial (evento 116 da Representação);
- nos dias 29/2/2024 e 2/3/2024, constam nos autos as respectivas confirmações
da intimação eletrônica para a defesa (eventos 119 e 121 da Representação).
Como visto, resta patente que a defesa foi intimada das duas pautas de
julgamento – primeiro virtual, depois presencial – e em nenhuma das ocasiões demonstrou
interesse em fazer sustentação oral.
Sendo assim, a defesa não pode vir agora e pleitear nulidade do julgamento da
Representação, sob a alegação de não ter sido intimada dessas Sessões, com todas as vênias.
Além do mais, como bem ressaltou o Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, não trata de ato processual que exija a presença do
representado, ora embargante, já que o julgamento da Representação analisou a ética militar e
não a prática do crime perpetrado por ele.
Noutro giro, é cediço que, de acordo com a jurisprudência pátria, “a falta da
defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de
prejuízo para o réu”, como assim entendeu esta Corte Castrense (Apelação nº 0000093-21-
2011.7.01.0401, Ministro Gen Ex RAYMUNDO NONATO DE CERQUEIRA FILHO,
Julgado em 6/6/2012), o STJ (RHC nº 91.498, Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSEÇA, Julgado em 23/8/2018) e o STF (Agr em HC nº 249.940, Ministro LUIZ FUX,
Julgado em 17/2/2025).
No caso dos autos, claro está que várias Cartas de Ordens foram emitidas pelo
eminente Ministro Relator da Representação de Indignidade, visando localizar e citar o
embargante para que ele pudesse apresentar sua defesa escrita, nos termos da legislação
pertinente.
Ocorre que o embargante sempre dava um jeito de não ser encontrado pelo
Oficial de Justiça, razão pela qual foi citado por edital e sua defesa, a partir daí, passou a ser
patrocinada pela DPU.
Noutro giro, é cediço que, de acordo com a jurisprudência pátria, “a falta da
defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de
prejuízo para o réu”, como assim entendeu esta Corte Castrense.
7000368-57.2024.7.00.0000
40001372775 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os presentes
Embargos Infringentes, para manter na íntegra o Acórdão impugnado por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372775v6 e do código CRC 51495490.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 04/07/2025, às 15:17:10
7000368-57.2024.7.00.0000
40001372775 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR